Tribunal: TJSP
Processo: 1502960-59.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
ROUBO – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais – Reconhecimento da agravante da calamidade pública, que possui natureza objetiva – Hipótese – Manutenção do benéfico regime imposto. Apelo desprovido.